Tribunal: STF
Processo: Pet 9998
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual requer a sua “IMEDIATA e URGENTE REMOÇÃO do Complexo Penitenciário de Gericinó (Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira – Bangu 8) para o Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, em virtude do agravamento do quadro clínico de colangite de que está passando” (eDoc.16). 



    Subsidiariamente, requer “visita extraordinária dos seguintes médicos no Hospital Hamilton Agostinho (HA), tendo em vista o grave quadro de saúde do custodiado: Dra. Marcela Thomaz Drumond Fraga (CRM 52.0081878- 0) e equipe Hissa (Dr. Abdon Hissa – CRM 52.07.513-3); Dr. Antonio Talvane (CRM 52.0104507-5); Dr. João Mansur Filho (Cardiologista)”.



    Em despacho de 24/10/2021, determinei a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o requerente para que adotasse, imediatamente, as providências necessárias para que o hospital penitenciário atestasse o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON, com remessa de todas as informações pertinentes diretamente a esta CORTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.



     A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), através da Subsecretaria de Tratamento Penitenciário, prestou as informações pertinentes, tendo se manifestado nos seguintes termos:



    A Divisão Médico Ambulatorial, da Superintendência de Gestão em Saúde Penitenciária, desta Subsecretaria, NÃO SE OPÕE ao pleito vindicado, referente a entrada dos Médicos particulares, ora, indicados pelo custodiado Roberto Jefferson Monteiro Francisco, RG nº 81.213.751-1, Dra. Marcela Thomaz Drumond Fraga, CRM 52.0081878-0, Dr. Abdon Hissa, CRM 52.07513-3, Dr. Antonio Talvane, CRM 52.0104507-5 e Dr. João Mansur Filho (Cardiologista), DESDE QUE:



    a) seja expressamente autorizado pelo Exmo Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária, ou



    b) seja submetido ao Juízo Competente, que funciona no processo judicial do custodiado Roberto Jefferson Monteiro Francisco, RG nº 81.213.751-1, com a finalidade de expressamente deferir o pedido em questão. 



    (…)



    A Superintendência de Gestão em Saúde Penitenciária entende, data máxima vênia, que, em tese, a transferência do custodiado/paciente do Hospital Dr. Hamilton Agostinho Viera de Castro (SEAPHA) para o Hospital Samaritano da Barra da Tijuca deva ser levada à apreciação do Juízo Competente que funciona no processo judicial do paciente.



    Em relação ao estado de saúde e informações do atendimento médico, no dia 23/10/2021 o custodiado/paciente, solicitou atendimento médico em sua unidade prisional de origem, oportunidade em que foi encaminhado ao Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (PSGHA-UPA/SES), onde se encontra internado até a presente data, com as informações técnicas a seguir:



    (…)



     A PRINCIPIO UMA INFECÇÃO URINÁRIA EM TRATAMENTO. AGENDADA PARA O PRÓXIMO DIA 26/10/2021 (AMANHÃ), FARÁ ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL; DETERMINANDO A CONDUTA A SER TOMADA.



    Consoante o relato da equipe médica responsável, todos os procedimentos necessários foram adotados adequadamente. 



    É o relatório. DECIDO.



    Cumpre destacar, inicialmente, que, em recente decisão datada de 4/9/2021, autorizei a saída imediata de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do estabelecimento prisional, com instalação de tornozeleira eletrônica, tão somente para tratamento médico, a ser realizado no Hospital Samaritano Barra, com a aplicação de medidas cautelares, mantida a prisão preventiva. Naquela oportunidade, verifiquei a necessidade do tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84).



    Por outro lado, em decisão de 13/10/2021, diante das informações de que o quadro de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO evoluiu de modo a permitir sua alta médico-hospitalar, conforme consignado pelo Hospital Samaritano Barra – local indicado pelo próprio custodiado para o seu tratamento – determinei o imediato retorno de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à unidade prisional em que se encontrava custodiado.



    Neste momento, verifica-se a plena capacidade do hospital penitenciário em fornecer o tratamento adequado ao preso, não havendo qualquer comprovação de que o seu estado de saúde exija nova saída do estabelecimento prisional. 



    A SEAP/RJ informou que, tendo o custodiado requisitado atendimento médico em razão de dores que estaria sentindo, foi prontamente atendido no Hospital Dr. Hamilton Agostinho Viera de Castro, com subsequente internação. Naquela unidade hospitalar, foi submetido à avaliação médica e medicado.



    Destaca-se que o laudo juntado aos autos aponta a absoluta normalidade da situação médica do preso, consignando tão somente a necessidade de ser ele submetido ao exame de “ultrassonografia das vias urinárias”, para excluir causa de “pielonefrite recorrente” (eDoc. 16, fl. 16), exame já devidamente agendado para o dia de hoje, 26/10/2021.



    Como se vê, não há qualquer elemento que indique a necessidade de transferência da unidade prisional para hospital particular, havendo consignação expressa de que os procedimentos médicos necessários foram adotados adequadamente (“Consoante o relato da equipe médica responsável, todos os procedimentos necessários foram adotados adequadamente”), razão pela qual o requerimento de remoção para o Hospital Samaritano da Barra da Tijuca deve ser indeferido.



    No que diz respeito ao requerimento de visita dos médicos particulares de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, não há óbice ao seu deferimento, desde que em estrita observâncias às regras de ingresso no estabelecimento prisional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de transferência do custodiado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO para o Hospital Samaritano Barra.



    AUTORIZO, entretanto, a visita dos médicos particulares indicados pela Defesa do requerente (Marcela Thomaz Drumond Fraga; Abdon Hissa; Dr. Antonio Talvane; e Dr. João Mansur Filho), de acordo e com a fiel observância às regras de ingresso no estabelecimento prisional.



    Comunique-se, imediatamente, ao Diretor da unidade prisional.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente